Tribunal: TJDFT
Processo: 0733402-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733402-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA. contra as seguintes decisões proferidas pelo juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF (0707053-33.2021.8.07.0018) em ação de conhecimento que a agravante ajuizou contra o DISTRITO FEDERAL: I – MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA. pede tutela provisória de evidência para que seja reconhecido seu direito a obter certidão de regularidade fiscal, mediante adiantamento de garantia para fins de penhora. Subsidiariamente, requer tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja assegurado seu direito a oferecer garantia ao débito decorrente dos processos 00040-00020573/2021-43 e n.o 00040-00005231/2021-01, por meio de apólice de seguro garantia. Segundo o exposto na inicial, a autora é empresa que atua no ramo de industrialização, assistência técnica e desenvolvimento de projetos de equipamentos e sistemas médico-hospitalares, bem como a fabricação, comercialização e locação de equipamentos, aparelhos e instrumentos médico-hospitalares e de hardware, além da representação, por conta própria e de terceiros, de produtos do ramo, assim como compra e venda, importação e exportação de aparelhos elétricos e eletrônicos. Soube que foi lavrado contra si o auto de infração n. 280/2021 (processo administrativo 00040-00020573/2021-43), no valor de R$ 2.310.604,17, em razão do não recolhimento de ICMS sobre operação de saída ou prestação não escriturada. Apresentou defesa, anexada ao processo administrativo 00040-00005231/2021-01, mas que não foi apreciada em razão de intempestividade. Com isso, o crédito foi constituído em definitivo e inscrito no CDA (n. 50210473444). Alega ter direito à obtenção da certidão positiva de débitos fiscais, com efeito de negativa, mediante oferecimento de garantia. Argumenta que não pode ser tolhida de obter o documento entre o encerramento da discussão na esfera administrativa e o ajuizamento de execução fiscal. Apresenta apólice de seguro garantia, em conformidade com a Portaria n. 378/2019 da PGDF. Na emenda ID 104826796 a autora corrigiu o valor atribuído à causa e informou que requereu administrativamente a emissão da certidão, sendo informada que o prazo para análise do pedido é de 30 dias. II – O CPC trata da possibilidade de concessão de tutela de evidência no art. 311, que diz: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” A característica fundamental da tutela de evidência, que a distingue da tutela de urgência, é a dispensa do “periculum in mora” para sua concessão. Em regra, a tutela de evidência não deve ser concedida de plano. Tal possibilidade é admitida apenas nas hipóteses dos incisos II e III do dispositivo acima transcrito, que indicam os casos em que há tese já firmada em julgamento de casos repetitivos ou na ação baseada em contrato de depósito. No caso em análise, a parte autora invoca em seu apoio o entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1123669/RS, no qual foi debatido o Tema n. 237 de recursos repetitivos. Eis a ementa: [...] Não obstante o pedido da parte estar em conformidade com a tese definida pelo STJ, a concessão da tutela de evidência, nesse caso, esbarra na aparente ausência de interesse processual, visto que a parte já requereu administrativamente a expedição da certidão, sendo que (i) não houve recusa da Administração quanto ao fornecimento do documento; e (ii) ainda não decorreu o prazo administrativo para análise do pedido de emissão da certidão de regularidade fiscal, que é de trinta dias. Note-se que o prazo estabelecido para análise do pedido administrativo – trinta dias – é razoável, estando em conformidade com a regra do art. 49 da Lei 9784/1999, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital 2834/2001. Vale dizer, não há como se admitir, de plano, violação ao direito da parte autora, porque a Administração ainda não emitiu nenhum juízo contrário a sua pretensão de obter a certidão; além disso, não há demora na apreciação do pedido capaz de configurar omissão abusiva da autoridade responsável pela análise do pedido. Nesse sentido, não cabe o deferimento da tutela de evidência, porque ainda não cristalizada situação em que a Administração tenha praticado ato contrário ao entendimento definido pelo STJ no julgamento de recurso repetitivo. III – A respeito do pedido de tutela de urgência, não merece melhor sorte. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. Para além do que foi exposto acima a respeito da ausência de interesse processual, cabe abordar neste momento, a propósito do pedido de tutela de urgência antecipada, a questão sobre a necessidade de concessão imediata da tutela. Como já analisado, a Administração ainda não manifestou qualquer recusa do pedido da empresa de obter a certidão. Também não restou configurado ainda atraso injustificado para apreciação do requerimento. A questão que se descortina neste caso, então, passa a ser a análise do direito do contribuinte de obter certidão de regularidade fiscal imediatamente, independente de qualquer espera quanto à análise de seu pedido no âmbito administrativo. E, nesse aspecto, não há como se reconhecer a urgência alegada pela requerente. Isso porque, conforme o documento ID 103762874, a empresa já tinha conhecimento, ao menos desde 10/6/2021, quanto ao fato de que sua defesa administrativa não foi admitida e que o crédito foi inscrito no CDA. No entanto, a empresa obteve a apólice de seguro garantia somente em 17/9/2021, vindo a requerer perante a PGDF a expedição da certidão em 22/9/2021 (ID 104826801) – após, inclusive, o ajuizamento da ação, ocorrido em 21/9/2021. Nesse quadro, resta evidente que a urgência da empresa para obter a certidão de regularidade fiscal decorre de sua própria inércia, visto que demorou mais de três meses para providenciar o seguro garantia e provocar a PGDF. E, mesmo assim, exige que a certidão seja emitida de imediato, independente do prazo regular para apreciação do requerimento na esfera administrativa, conduta essa que não merece acolhida, sob pena de prevalecer de forma arbitrária somente o interesse do contribuinte. IV – Pelo exposto, INDEFEREM-SE o pedido de tutela de urgência e de evidência. [...] I – MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA interpôs embargos declaratórios (ID 105392405) contra a decisão de ID 104968092 que indeferiu a tutela de urgência. Argumenta que condicionar o interesse processual à existência de uma recusa administrativa e/ou decurso de um prazo administrativo fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição e contraria o que foi decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu o direito do contribuinte à propositura da ação com vistas à prestação de caução independentemente de prévio procedimento administrativo. Afirma que a decisão se omitiu quanto à documentação juntada à emenda à inicial, referente às licitações, demonstrando a urgência na obtenção de sua Certidão de Regularidade Fiscal. Salienta que não garantiu a dívida em momento anterior porque não foi possível, não sendo uma questão de fácil resolução para uma empresa de seu porte a realização da garantia de uma dívida no valor de quase R$3.000.000,00, e que, de forma alguma permaneceu inerte. É o breve relatório. II – O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Não há omissão na decisão objurgada, pois apreciou as questões postas em análise, em todos os seus aspectos relevantes, sendo abordados os itens necessários à verificação da existência ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida. De igual forma, não restou configurada a contradição apontada. A que legitima a interposição do presente recurso é a interna, que não se verifica in casu, visto que o texto não traz proposições inconciliáveis entre si. Aliás, a embargante aponta contradição não no texto da decisão embargada, mas entre seu conteúdo e as alegações e documentação contidas nos autos. Na verdade, a fundamentação trazida pela parte embargante revela mero inconformismo em face do que foi determinado na decisão, o que não enseja a oposição de embargos declaratórios, sob a alegação de existência de omissão ou contradição. Como se vê, a parte embargante busca na verdade a modificação da decisão por meio de embargos declaratórios, o que não é possível, salvo hipóteses excepcionais, posto que essa modalidade de recurso se destina apenas a sanar vícios de linguagem, para corrigir omissão, obscuridade ou contradição. Não serve para reverter eventual "error in judicando". III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Em suas razões recursais, a agravante aduz que: 1) há interesse processual da agravante, independentemente da prévia apreciação administrativa da garantia; 2) não admitir o interesse processual ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição e contraria o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n.o 1.123.669/RS; 3) foi proferida decisão no processo administrativo no sentido que a apreciação do seguro garantia iria ser feita na esfera judicial; 4) estão presentes os requisitos necessários para a tutela de evidência; 5) além da evidência do direito, há urgência no caso, visto que está impedida de renovar a Certidão de Regularidade Fiscal e de exercer suas atividades; 6) a emissão da apólice do seguro-garantia no valor de quase R$ 3.000.000,00 exige a empenho de vários setores da empresa e das seguradoras, exigindo tempo de negociação, não havendo que se falar em inércia para providenciar o seguro garantia; 7) estão presentes os requisitos pata a antecipação da tutela recursal; 8) a decisão deve ser reformada para que seja determinando o recebimento da apólice de Seguro Garantia emitida e reconhecido o direito da agravante a que o débito representado pela CDA n.o 50210473444 não constitua óbice à renovação de sua Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, bem como que referido débito não seja exigido por outros meios coercitivos de cobrança, bem como seja determinado o cancelamento do protesto CDA. Preparo devidamente recolhido (ID. 30035529). É o relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento, nos termos do artigo 300 do CPC. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Já as hipóteses para deferimento da tutela de evidência estão dispostas no artigo 311 do Código de Processo Civil, são elas: (1) ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; (2) as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (3) se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; (4) a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. No caso, a agravante fundamenta o requerimento de tutela de urgência na hipótese do item '2' acima. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar o direito da agravante em oferecer garantia ao débito decorrente dos processos 00040-00020573/2021-43 e n.o 00040-00005231/2021-01, por meio de apólice de seguro garantia. Analisando o processo, constato que a pretensão da agravante se amolda ao disposto no artigo 311, II, do Código de Processo Civil. Ainda, verifico estarem presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência. Como ressaltado na decisão agravada, o pedido da agravante está em conformidade com a tese definida pelo STJ no julgamento do REsp 1.123.669/RS sob o regime dos recursos repetitivos, Tema 237: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. 4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente. 5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas. 6. Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão. 7. In casu, verifica-se que a cautelar restou extinta sem resolução de mérito, impedindo a expedição do documento de regularidade fiscal, não por haver controvérsia relativa à possibilidade de garantia do juízo de forma antecipada, mas em virtude da insuficiência dos bens oferecidos em caução, consoante dessume-se da seguinte passagem do voto condutor do aresto recorrido, in verbis: "No caso dos autos, por intermédio da análise dos documentos acostados, depreende-se que os débitos a impedir a certidão de regularidade fiscal perfazem um montante de R$ 51.802,64, sendo ofertados em garantia pela autora chapas de MDF adquiridas para revenda, às quais atribuiu o valor de R$ 72.893,00. Todavia, muito embora as alegações da parte autora sejam no sentido de que o valor do bem oferecido é superior ao crédito tributário, entendo que o bem oferecido como caução carece da idoneidade necessária para aceitação como garantia, uma vez que se trata de bem de difícil alienação. 8. Destarte, para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, é imprescindível o revolvimento de matéria fático-probatória, o que resta defeso a esta Corte Superior, em face do óbice erigido pela Súmula 07 do STJ. 9. Por idêntico fundamento, resta inteditada, a este Tribunal Superior, a análise da questão de ordem suscitada pela recorrente, consoante infere-se do voto condutor do acórdão recorrido, litteris: "Prefacialmente, não merece prosperar a alegação da apelante de que é nula a sentença, porquanto não foi observada a relação de dependência com o processo de no 2007.71.00.007754-8. Sem razão a autora. Os objetos da ação cautelar e da ação ordinária em questão são diferentes. Na ação cautelar a demanda limita-se à possibilidade ou não de oferecer bens em caução de dívida tributária para fins de obtenção de CND, não se adentrando a discussão do débito em si, já que tal desbordaria dos limites do procedimento cautelar. Ademais, há que se observar que a sentença corretamente julgou extinto o presente feito, sem julgamento de mérito, em relação ao pedido que ultrapassou os limites objetivos de conhecimento da causa próprios do procedimento cautelar." 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) O juízo a quo afastou a concessão da tutela de evidência sob o fundamento de que a agravante não teria interesse processual, uma vez que ainda não decorrera o prazo para a análise do pleito na esfera administrativa. Contudo, foi proferido despacho no processo administrativo declarando a perda de objeto na seara administrativa ante a judicialização da matéria, como se verifica abaixo: Despacho - PGDF/PGFAZ/COGEF/NUPAF Brasília-DF, 13 de outubro de 2021. Processo Administrativo no: 00020-00038106/2021-44 Assunto: Seguro Garantia Interessado: Micromed Biotecnologia Ltda Trata-se de processo administrativo encaminhado a este Núcleo de Processos Administrativos Fiscais pela Diretoria de Recuperação Extrajudicial e Levantamento do Crédito (doc. 70904312), para análise e providências quanto ao pleito do interessado acima identificado (doc. 70817570), o qual requer, em síntese, a expedição de Certidão Negativa de Débito, momento em que apresenta a Apólice de Seguro Garantia n° 1007500021879 (doc. 70819526), para conhecimento e análise dos pressupostos contidos na Portaria n° 378, de 15/08/2019 da PGDF. Compulsando os autos judicias, observa-se que o interessado apresentou o mesmo seguro garantia (doc. 71879835, fls. 229/247), no bojo da Cautelar Fiscal n° 0707053-33.2021.8.07.0018, o que indica que o requerimento do interessado (doc. 70817570) perdeu o objeto nesta seara administrativa, dado a judicialização. Diante do exposto, deixo de examinar o pleito e, por não haver outras medidas a serem adotadas, devolvam-se os autos à Diretoria de Recuperação Extrajudicial do Crédito - DIREC, para conhecimento e notificação do interessado acerca do resultado do seu requerimento. JOSÉ CARDOSO DUTRA JÚNIOR Subprocurador-Geral do Distrito Federal, em atuação no NUPAF/COGEF/PGFAZ Dessa forma, não subsiste mais eventual falta de interesse processual da agravante. Nos termos do artigo 6o da Portaria DF/PG no 378, de 15/08/2019, o oferecimento de seguro-garantia, nos termos regulados pela Superintendência de Seguros Privados, é instrumento hábil para garantir débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas execuções fiscais, assim como nos casos de débitos inscritos em dívida ativa e ainda não executados, com a finalidade exclusiva de garantir execução futura e possibilitar a obtenção de certidão de regularidade fiscal. A modalidade destinada a assegurar o pagamento de valores que o tomador necessite realizar no trâmite de processos de execução fiscal ou na iminência destes é o seguro-garantia judicial para a execução fiscal, que fica condicionada à observância dos seguintes requisitos, que deverão estar expressos nas cláusulas da respectiva apólice: Art. 8o A aceitação do seguro-garantia de que trata o art. 6o, prestado por seguradora idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação aplicável, fica condicionada à observância dos seguintes requisitos, que deverão estar expressos nas cláusulas da respectiva apólice: I - o valor segurado deverá ser igual ao montante original do débito executado com os encargos (art. 42, parágrafo único, da Lei Complementar no 4, de 30 de dezembro de 1994) e acréscimos legais, devidamente atualizado pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal até a data em que for prestada a garantia, observada a Lei Complementar Distrital que rege a matéria; II - previsão de atualização do débito pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal; III - manutenção da vigência do seguro, mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas, com base no art. 11, § 1o, da Circular no 477 da Superintendência de Seguros Privados e renúncia aos termos do art. 763 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e do art. 12 do Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966; IV - referência ao número da inscrição em dívida ativa, bem como ao número do processo judicial, quando já ajuizada execução fiscal; V - estabelecimento das situações caracterizadoras da ocorrência de sinistro nos termos do art. 13 desta Portaria; VI - endereço e qualificação completa da seguradora; VII - estabelecimento de que, na hipótese de o tomador aderir a parcelamento do objeto do seguro garantia, a empresa seguradora não estará isenta de responsabilidade em relação à apólice; VIII - estabelecimento de obrigação para a empresa seguradora efetuar, em juízo, o depósito em dinheiro do valor segurado, caso o devedor não o faça, nas hipóteses em que não seja atribuído efeito suspensivo aos embargos do executado ou quando a apelação não seja recebida com efeito suspensivo, independentemente de trânsito em julgado da decisão dos embargos ou de outra ação em que se discuta o débito; IX - estabelecimento de que a empresa seguradora, por ocasião do pagamento da indenização, no caso de garantia prestada em juízo, sujeitar-se-á ao procedimento previsto no caput e no inciso II do art. 19 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980; X - prazo de validade até a extinção das obrigações do tomador, observado o disposto no § 2o deste artigo; XI - cláusula com eleição de foro estipulando a circunscrição judiciária do Distrito Federal onde tramita a ação ou, se ainda não ajuizada, com jurisdição para a cobrança executiva do débito inscrito em dívida ativa, para dirimir questões entre o segurado (Distrito Federal) e a empresa seguradora; § 1o Além dos requisitos estabelecidos neste artigo, o contrato de seguro-garantia não pode conter cláusula de desobrigação decorrente de atos exclusivos do tomador, da seguradora ou de ambos. § 2o Alternativamente ao disposto no inciso X do caput do presente artigo, o prazo de validade do seguro-garantia pode ser de, no mínimo, dois anos, desde que cláusula contratual estabeleça a obrigatoriedade de a empresa seguradora efetuar depósito integral do valor segurado em juízo, em até 15 (quinze) dias da sua intimação, se o tomador, em até 60 (sessenta) dias antes do vencimento do seguro, não adotar uma das seguintes providências: I - depositar o valor segurado em dinheiro; II - apresentar nova apólice de seguro-garantia que atenda aos requisitos desta Portaria; III - oferecer carta de fiança bancária de acordo com a presente Portaria. De acordo com o Auto de Infração no 280/2021, o valor da cobrança é de R$ 2.310.604,17 (ID. 103762873 – autos principais). A importância segurada no seguro garantia é de até R$ 2.603.969,81 (ID. 30035531 – Pág. 14). Ademais, estão presentes na apólice do seguro-garantia os requisitos previstos no artigo 8o Portaria DF/PG no 378, de 15/08/2019, acima transcritos. Portanto, resta caracterizado o direito da agravante à tutela de evidência para que possa obter a regularidade fiscal. O perigo da demora também está caracterizado, visto que a situação irregular da empresa impede o seu exercício, sendo certo que a agravante diligenciou na busca do seguro-garantia de alto valor. Assim, presente a plausibilidade do direito invocado pela agravante, além do perigo da demora, estão presentes os requisitos para a concessão da medida de evidência e urgência, devendo ser deferida a antecipação de tutela. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência para determinar que o Distrito Federal receba a apólice de seguro-garantia do débito referente à CDA n.o 50210473444 e emita a Certidão Positiva com Efeitos Negativos, bem como determinar que o Distrito Federal se abstenha de exigir o referido débito por outros meio coercitivos e, por conseguinte, suspendo o protesto da CDA. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora